Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-80.2012.8.11.0009
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000297-80.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), CELSO LUIZ PERES - CPF: 537.967.641-34 (APELADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Colíder contra sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia refere-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção de execução fiscal pela prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.229, consolidou o entendimento de que não cabe a condenação em honorários advocatícios à Fazenda Pública em tais casos, com base no princípio da causalidade, considerando que o ajuizamento da execução fiscal é legitimado pela presunção de certeza e liquidez do título executivo.

4. No caso em análise, a ausência de bens penhoráveis e a impossibilidade de localizar o devedor levaram à suspensão do processo, o que não caracteriza conduta dolosa ou omissiva da Fazenda Pública que justifique a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença e excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “
Não cabe
a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, quando esta é reconhecida mediante exceção de
pré
-executividade, em observân
cia ao princípio da causalidade
”
.

Dispositivos relevantes citados
: L. 6.830/1980, art. 40, § 4º; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.229,
REsp
2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egr
é
gia C
â
mara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Colíder contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos de execução fiscal n.º 0000297-80.2012.8.11.0009, que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada por Celso Luiz Peres, reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando extinta a execução fiscal com fundamento no artigo 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80 c/c artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que a sentença recorrida desconsiderou o entendimento consolidado no Tema 1.229 do STJ, segundo o qual o reconhecimento de prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, mesmo por exceção de
pré
-executividade, não gera, por si só, condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. Alega que o princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois não houve resistência injustificada que ensejasse a imposição de tal penalidade. Requer, assim, a reforma da sentença no que tange à condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença, alegando que a decisão de primeira instância analisou corretamente os fundamentos jurídicos e que o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorreu devido à inércia da Fazenda Pública em promover atos efetivos para o prosseguimento da execução fiscal. Argumenta ainda que a fixação de honorários advocatícios está em conformidade com os princípios da causalidade e da sucumbência, destacando a necessidade de se manter a condenação imposta.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egr
é
gia C
â
mara:

É
relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extr
í
nsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intr
í
nsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a aus
ê
ncia de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a an
á
lise do m
é
rito da pretens
ã
o recursal.

A questão central em discussão refere-se à possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em razão da extinção de execução fiscal decorrente do
reconhecimento de prescrição intercorrente por meio
de exceção de
pré
-executividade
.

No ordenamento jurídico, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. O princípio da sucumbência impõe que a parte vencida arque com os encargos processuais, enquanto o princípio da causalidade determina que tais encargos sejam atribuídos àquele que deu causa à instauração ou continuidade da demanda. Esses preceitos devem ser aplicados em harmonia com as peculiaridades do processo executivo fiscal, disciplinado pela Lei n.º 6.830/80.

Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.229
, consolidou o entendimento de que, em caso de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade,
não cabe
a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
.

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa
a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a
serem
objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for
a
justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de
verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6.
Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b)
o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(
REsp
n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso]

Tal posição decorre do reconhecimento de que o ajuizamento da execução fiscal
se baseia
na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, não podendo ser atribuída ao ente público a responsabilidade por eventual decurso do prazo prescricional.

No caso concreto, a execução fiscal foi proposta para a cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. A ausência de bens penhoráveis e a impossibilidade de localizar o devedor levaram à suspensão do processo nos termos do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. Após o decurso do prazo prescricional, a exceção de
pré
-executividade foi acolhida, resultando na extinção do feito por prescrição intercorrente.

Contudo, ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a sentença recorrida desconsiderou o entendimento vinculante do Tema 1.229 do STJ. Não houve qualquer conduta omissiva ou dolosa por parte do ente público que justificasse a imposição de tais encargos. O reconhecimento da prescrição intercorrente decorreu da ausência de bens ou da localização do devedor, e não de resistência ou má-fé do credor.

Ressalte-se que o STJ é claro ao afirmar que, ainda que a exceção de
pré
-executividade seja acolhida, a condenação em honorários não é devida à Fazenda Pública, uma vez que o ajuizamento da execução foi legitimado pela presunção de certeza e liquidez do título. A aplicação do princípio da causalidade reforça que os encargos processuais não podem ser imputados ao ente público em razão de eventos alheios à sua atuação.

Ademais, este Tribunal de Justiça já adotou o mesmo entendimento em casos análogos.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.229 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios, quando a execução é extinta pela prescrição intercorrente em razão do acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.229, segundo o qual, à luz do princípio da causalidade, não cabe
a
fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da ausência de bens penhoráveis e da consequente inércia do processo executivo, não podendo ser atribuída ao exequente
a
responsabilidade pelo insucesso da execução fiscal, conforme previsto no art. 40 da L. 6.830/1980.

5. A aplicação do princípio da causalidade determina que o ônus
da
sucumbência seja suportado pela parte que deu causa à ação ou movimentação processual. Em situações como
a presente
, onde a inércia deriva da falta de bens, não há fundamento para imputar ao ente público a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença, excluindo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "Não cabe
a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em hipóteses de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, quando reconhecida mediante exceção de
pré
-executividade, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: L. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.229.

(N.U 0012156-80.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024
)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.229 do STJ e com os princípios da causalidade e da razoabilidade.

Por essas razões,
DO
U
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Colíder, para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025